Tribunal: TJSP
Processo: 1008051-76.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Não comprovação pela Autora dos requisitos necessários para usucapir o Imóvel. Autora que, com seu marido, adentrou no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Usucapião. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Não comprovação pela Autora dos requisitos necessários para usucapir o Imóvel. Autora que, com seu marido, adentrou no Imóvel por compromisso de compra e venda. Posse precária. Ademais, a área descrita na Inicial confrontou-se com a de outros proprietários. Autora que não se desimcumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Usucapião não configurada. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), por equidade, em favor da banca que patrocionou os interesses dos Réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008051-76.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ANA LUZIA
ALVES RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados FLÁVIA ROSANA
DOS REIS, LOTEPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e PERCILIANO
ANTONIO FERNANDES (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008051-76.2017.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No: 12812
APELAÇÃO No: 1008051-76.2017.8.26.0037
APELANTE: ANA LUZIA ALVES RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
APELADOS: FLÁVIA ROSANA DOS REIS, LOTEPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A E PERCILIANO ANTONIO FERNANDES (POR CURADOR)
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ “A QUO”: HUMBERTO ISAIAS GONÇALVES RIOS
APELAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Usucapião.
Sentença de improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. As provas documentais
encartadas nos Autos já se revelavam suficientes à formação da
convicção do Douto Magistrado “a quo”. Não comprovação pela
Autora dos requisitos necessários para usucapir o Imóvel. Autora
que, com seu marido, adentrou no Imóvel por compromisso de
compra e venda. Posse precária. Ademais, a área descrita na Inicial
confrontou-se com a de outros proprietários. Autora que não se
desimcumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus
que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo
Civil. Usucapião não configurada. Sentença mantida. Decisão bem
fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a
verba honorária para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
por equidade, em favor da banca que patrocionou os interesses dos
Réus.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 419/422,
que, nos Autos de “Ação de usucapião extraordinária”, julgou improcedente Ação. Ante a
sucumbência, arcará a Autora com as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$1.000,00 (hum mil reais), nos termos
do art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil, ressalvada a Justiça Gratuita.
Inconformada,
apela
a
Autora
(fls.
424/438),
sustentando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que não produzida a prova
testemunhal. No mérito, aduz posse da Autora, desde 27/09/1999 (data em que seu esposo
deixou o lar), ultrapassando o lapso temporal previsto no artigo 1.238 do Código Civil de
15 (quinze) anos. Narra que a posse sempre foi exercida de forma mansa, pacífica,
ininterrupta e de boa-fé. Pede o reconhecimento da usucapião em favor da Apelante, nos
termos da delimitação apontada pelo Perito (fl. 245/369). Por fim, requer a reforma da r.
sentença de Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008051-76.2017.8.26.0037 -Voto no
3
Recurso processado regularmente, com a apresentação de Contrarrazões
(fls. 442/443, 445/448 e 449/456).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o recurso não comporta provimento,
devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se de “Ação de usucapião extraordinária” proposta por “ANA
LUZIA ALVES RIBEIRO” em face de “FLÁVIA ROSANA DOS REIS”, “LOTEPLAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
S/A”
e
“PERCILIANO
ANTONIO
FERNANDES”.
Para tanto, alegou a Autora, em síntese, ser possuidora dos Imóveis
descritos na Inicial há mais de 20 (vinte) anos, sem interrupção. Aduziu o atendimento às
exigências do artigo 1.238, do Código Civil, sendo possuidora dos Imóveis descritos na
Inicial há mais de vinte anos, sem interrupção, nem oposição, de modo a fazer jus à
declaração de domínio, por usucapião.
Por essas razões, ajuizou a Demanda, objetivando, em síntese, usucapir
os Imóveis.
Inicialmente, afasta-se a suposta nulidade da sentença recorrida por
cerceamento de defesa ante a desnecessidade de produção de outras provas.
E tal se dá pela interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de
Processo Civil, os quais autorizam o Digno Juízo, de forma discricionária, a ponderar sobre
os documentos acostados aos Autos, bem como sobre os atos processuais realizados, com o
intuito de analisar as provas produzidas.
Posteriormente, utilizando-se de sua convicção íntima, poderá o
Magistrado determinar a elaboração de outras provas que entender necessárias para o
esclarecimento da hipótese, indeferir aquelas que considerar protelatórias e inúteis ou,
ainda, julgar a Lide de forma antecipada.
Sendo assim, constata-se que o pleito formulado não necessitava da
produção de outras provas, pois incapazes de alterarem o entendimento exposto nos Autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008051-76.2017.8.26.0037 -Voto no
4
bastando para tanto aquelas já existentes no Feito, em especial os documentos de 17/23
(Contratos particulares de compromisso de compra e venda de Imóvel), fls. 31/46
(Comprovantes de quitação de IPTU) e todos os demais documentos juntados aos Autos,
que foram devidamente apreciados pelo Digno Juízo “a quo” não se configurando,
portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa.
Com efeito, cediço que para ter direito à usucapião (forma de aquisição
originária de propriedade) é indispensável o preenchimento de alguns requisitos, quais
sejam: o elemento subjetivo, o ânimo de possuir a coisa “como sua” (animus domini), o
tempo contínuo e a posse mansa e pacífica, e tratando-se de usucapião extraordinária, não
se faz necessária a apresentação de justo título, tampouco prova da boa-fé.
A Autora não atendeu aos requisitos. Não se desincumbiu do seu ônus de
provar o exercício da posse mansa, pacífica e contínua, com ânimo de dona, da gleba
descrita na Inicial, zelando e cuidando como se proprietária fosse, por período suficiente a
conduzir à aquisição da propriedade pela usucapião. Ou seja, a Autora não se desencumbiu
de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de
Processo Civil.
Por outro lado, o conjunto probatório dos Autos demonstra que a Autora,
juntamente com seu então cônjuge, ora réu Perciliano, assumiram, à época, a posse precária
da fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertencente ao lote 3, por conta de
compromisso de compra e venda. Não bastasse, a área reclamada na Inicial não
corresponde à área delimitada em Laudo Pericial, de modo que aquela adentra em outros
domínios. É o quanto foi bem porntuado na r. sentença (fl. 421):
“Não bastasse, a prova técnica é clara ao narrar acerca da
irregularidade apontada quanto à área ocupada pela autora invadir,
além da faixa do lote 2 buscada na inicial, também parte da área da
requerida Flávia (fls. 393/394), a qual, em razão disso, pugnou pela sua
delimitação e consequente regularização (fls. 385 e 406). Ou seja, o
laudo pericial (345/369 e 391/398) descaracteriza ainda mais a tese da
inicial, cuja prova oral requerida a fls. 378, no sentido de comprovar a
ocupação do imóvel de boa-fé em nada alteraria a conclusão destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008051-76.2017.8.26.0037 -Voto no
5
autos, a revelar, desde já, a sua prejudicialidade. Verifica-se, portanto,
que os limites dos imóveis demarcados pelo perito judicial não
correspondem àqueles descritos na petição inicial, o que, por si só,
demonstra ser descabida a modificação das divisas da propriedade nesta
oportunidade, o que importaria em indevido ganho de áreas em prejuízo
da perda equivalente das partes das requeridas.”
Portanto, não está configurada a usucapião do Imóvel objeto da Lide,
posto que a Requerente não logrou êxito em provar a posse mansa, pacífica e contínua,
com ânimo de dona, da gleba descrita na Inicial, zelando e cuidando como se proprietária
fosse, por período suficiente para caracterizar a aquisição da propriedade pela usucapião
Por fim, considerando que a Autora foi vencido nesta sede recursal, os
honorários deverão ser majorados para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), por
equidade, em favor da banca que patrocionou os interesses dos Réus, nos termos do
contido quanto à matéria no Novo Código de Processo Civil.
Assim, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido, majorando-se a verba honorária.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida a
sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária para R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais), por equidade, em favor da banca que patrocionou os
interesses dos Réus.
PENNA MACHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008051-76.2017.8.26.0037 -Voto no
6
Relatora